Tribunal: STF
Processo: ARE 1506721
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES DA COISA JULGADA FORMADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TRATO CONTINUADO. TEMA RG Nº 881. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE AFASTOU A COBRANÇA NOS TERMOS DA LEI N° 9.718/1998. EFEITOS DA COISA JULGADA TRIBUTÁRIA A FAVOR DO CONTRIBUINTE. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. 



    I- Compulsando os autos e em análise da petição inicial do processo n° 1999.61.04.005370-0, verifica-se que o pedido foi para "reconhecer a ausência de relação jurídico-tributária entre a Autora e a Ré que tenha por objeto o recolhimento da COFINS nos termos das disposições da Lei n° 9.718/98 (fl. 67). Assim, a r. decisão entendeu que "a alteração introduzida na base de cálculo (...) só poderia ocorrer através da edição de outra Lei Complementar" (fl. 92); e fez alusão ao voto do Desembargador Federal Andrade Martins, proferido nos autos da AMS98.03.040397-4. O dispositivo da sentença declarou "a inexistência de relação jurídica entre as partes que obrigue a autora ao recolhimento da COFINS prevista na LC no 70/91, até que editada Lei Complementar regulando o preceituado na EC n°20/98, afastando a aplicabilidade da 9.718/98 (...) (fl. 103). 



    II- Em que pese a Receita Federal afirmar que apenas o §10 do artigo 30, da Lei nº 9.718/98 foi afastado, não há como acolher tal afirmação, uma vez que a r. sentença afastou a cobrança das exações em questão com base no disposto pelo artigo 30, §1°, da Lei n° 9.718/98, aplicando o disposto pelo artigo II, da LC 70/91 ao caso em tela, estando equivocada a interpretação da Receita. 



    III - Assim, conforme bem decidiu o ilustre juiz de primeiro grau, observa-se que a impetrante obteve tutela declaratória de inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher a COFINS nos moldes da Lei n° 9.718/98. A decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada, devendo ser mantida a douta sentença monocrática. 



    IV - Apelação e reexame necessário desprovidos.“ (e-doc. 34, p. 7-8).



    2. Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 39).



    3. Contra essa decisão, foram opostos dois embargos de declaração pela ora recorrida, sendo os primeiros rejeitados (e-doc. 44) e os segundos, parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material na fundamentação (e-doc. 50).



    4. Após a interposição de recurso especial pela recorrida, foi determinado, pelo Superior Tribunal de Justiça, o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal de origem para reanálise dos dois últimos embargos de declaração. Nessa nova análise, foram acolhidos os referidos embargos, com efeitos infringentes, para manter o acórdão original, que negou provimento ao recurso de apelação da União (e-doc. 58).



    5. Opostos novos embargos de declaração pela recorrente, foram rejeitados (e-doc. 68).



    6. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 93, inc. IX; e art. 195, inc. I, al. b” da Constituição da República. 



    6.1 Afirma que o acórdão recorrido é nulo, por não ter a Corte de origem se pronunciado sobre as questões suscitadas em sede de embargos de declaração. 



    6.2 Sustenta ser descabido afastar a cobrança discutida nestes autos em razão da coisa julgada formada nos Autos nº 1999.61.04.005370-0. 



    6.3 Alega que a exigibilidade da Cofins sobre as receitas de instituições financeiras será objeto de decisão no julgamento do Tema RG nº 372 e que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718, de 1998, não impede essa exigibilidade (e-doc. 71).



    7. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e que deixou de impugnar todos os fundamentos do acórdão. Afirma que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. Aduz ausência de prequestionamento do art. 195, inc. I, da Constituição da República. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 77).



    8. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário em que discutidas violações aos arts. 5º e 93, inc. IX, da Constituição da República. Quanto à alegada violação ao art. 193, inc. I, al. "b", foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que não houve prequestionamento (e-doc. 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Para melhor análise da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Compulsando os autos e em análise da petição inicial do processo n° 1999.61,04.005370-0. verifica-se que o pedido foi para "reconhecer a ausência de relação jurídico-tributária entre a Autora e a Ré que tenha por objeto o recolhimento da COFINS nos termos das disposições da Lei n°9.718/98 (fi. 67). Assim, a r. decisão entendeu que "a alteração introduzida na base de cálculo (...) só poderia ocorrer através da edição de outra Lei complementar" (fi. 92): e fez alusão ao voto do Desembargador Federal Andrade Martins. proferido nos autos da AMS 98.03.040397-4. O dispositivo da sentença declarou "a inexistência de relação jurídica entre as partes que obrigue a autora ao recolhimento da COFINS prevista na LC n° 70/91. até que editada l.ei Complementar regulando o preceituado na EC n°20/98. afastando a aplicabilidade da 9.718/98 (...)(11. 103). 



    Em que pese a Receita Federal afirmar que apenas o §1°. do artigo 3°. da Lei n° 9.718/98 foi afastado, não há como acolher tal afirmação. uma vez que a r. sentença afastou a cobrança das exações em questão com base no disposto pelo artigo 3°. §1°. da Lei n° 9.718/98. aplicando o disposto pelo artigo II. da LC 70/91 ao caso em tela, estando equivocada a interpretação da Receita.



    Assim, conforme bem decidiu o ilustre juiz de primeiro grau, observa-se que a impetrante obteve tutela declaratória de inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher a COFINS nos moldes da Lei n° 9.718/98. A decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada. devendo ser mantida a douta sentença monocrática." (e-doc. 34, p. 5-6).



    10. O fundamento da decisão atacada envolve os limites da coisa julgada em âmbito tributário, questão afetada pela sistemática da repercussão geral no RE nº 949.297-RG/CE, leading case do Tema RG nº 881, conforme ementa assim transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI 15. SÚMULA 239 DO STF.



    1. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF.



    2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.”



    (RE nº 949.297-RG/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2016, p. 13/05/2016).



    11. Observa-se, ainda, que este STF vem entendendo, no referido caso, que “as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”, consoante tese definida no julgamento do mencionado Tema RG nº 881, ressaltando-se ainda não ter ocorrido sua finalização, até a presente data.



    12. A discussão de fundo dos autos, por sua vez, envolve a exigibilidade da Cofins sobre receita de instituição financeira, questão afeta ao Tema RG nº 372, em que fixada a tese de que "as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas". 



    13. Levando-se em consideração a decisão proferida no julgamento do Tema RG nº 372, estes autos são inegavelmente abrangidos pelo já mencionado Tema nº 881 do ementário de Repercussão Geral e, por conseguinte, pela decisão de suspensão de processos proferida no feito.



    14. Diante do quadro, é necessário o retorno dos autos à Corte de origem, seja pela ocorrência de indevido trâmite processual a partir da necessária suspensão processual, seja pela necessidade de atenção à sistemática da repercussão geral, considerando o Tema RG nº 881, além do decidido no Tema RG nº 372.



    15. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar a finalização do julgamento do processo paradigma do Tema nº 881 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator